Tribunal: STF
Processo: Rcl 55381
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



  1. Município de Ielmo Marinho/RN alega ter o Juízo de Direito da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no processo administrativo n. 2022.000024-2 (precatório n. 1606/2020), inobservado o decidido nas Rcl 26.026 e 23.247, bem assim nas ADPF 484 e 114.



    Esclarece determinado o bloqueio e, por consequência, o sequestro de verbas municipais, no importe total de R$ 3.181.973,16, para fins de quitação de precatório. Pondera implementada constrição no dia 10 de agosto de 2022, nas próprias contas bancárias, no patamar de R$ 1.641.564,75.



    Afirma que os bloqueios ocorreram de forma indiscriminada, atingindo contas com verbas impenhoráveis, relacionadas a “royalties, FUS SAÚDE, FPM, ICMS, ICMS DESONERAÇÃO, IPVA, TRIBUTOS, PNAT, CIDE, SNA, PNAE, convênio formalizado com o Estado do Rio Grande do Norte”.



    Sustenta ofendido o princípio da separação de poderes, estando comprometida a autonomia municipal e a gestão dos interesses locais. Acrescenta inadequada a constrição de verbas decorrentes de transferências constitucionais, a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios. Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação, objetivando o desbloqueio realizados nas contas bancárias.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Relativamente à arguida transgressão às decisões prolatadas nas Rcl 26.026 e 23.247, o ora reclamante não participou das respectivas relações processuais. A eficácia dos aludidos pronunciamentos somente alcança as partes que integraram os polos da ação. Mostra-se inadequado o manuseio da reclamação objetivando uniformização de jurisprudência.



    Quanto ao proclamado na ADPF 484, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade, por afronta aos princípios da separação de poderes e do fomento à educação, de bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos, de verbas públicas destinadas à educação. Confira-se fragmento da ementa redigida:



    1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos.



    2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas.



    3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 



    4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.



    [...]



    Na ADPF 114, o Colegiado assentou a impenhorabilidade de valores oriundos de convênios firmados entre entes públicos para a consecução de atividades de interesse público. Entendeu que recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal, sob pena de transgressão à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários. Fixou-se, na oportunidade, a seguinte tese:



    Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988).



    No caso, o Município noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados a aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas inclusive à área da educação, além de oriundos de repasses efetuados pelo Estado do Rio Grande do Norte mediante convênio.



    A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo ente público, desconsiderando a orientação adotada nos precedentes, a impedir constrição de valores destinados à educação e recebidos a título de convênios firmados.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à educação e obtidos mediante convênios.



    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar as decisões prolatadas pelo Juízo de Direito Coordenador da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado no Rio Grande do Norte, no processo administrativo n. 2022.000024-2, concernente ao Precatório nº 1606/2020, no tocante a quaisquer medidas de bloqueio e/ou sequestro que recaiam sobre valores destinados a aplicação em programas de educação e/ou vinculados a convênios firmados entre o Município de Ielmo Marinho e demais entes públicos.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente